Tribunal: TJPA
Processo: 0812477-60.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10867 - Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2021-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812477-60.2020.8.14.0000
PACIENTE: ALAN PATRICK GAIA MALCHER

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA SEGUNDA VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DO FORO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
. SENTENÇA CONDENATÓRIA. HOMICÍDIO. PENA. DOSIMETRIA. NÃO ADMITIDA A ORDEM.

Pacificou-se a jurisprudência dos tribunais superiores no sentido de não mais se admitir o manejo do
habeas corpus
em substituição aos recursos ordinários, incluído o agravo em execução, e extraordinário cabíveis, tampouco como sucedâneo de revisão criminal, sob pena de se frustrar a celeridade e desvirtuar a essência desse relevante instrumento constitucional.

O impetrante não colaciona sequer peças processuais suficientes para que se possa analisar qualquer ilegalidade quanto as circunstâncias judiciais da primeira fase da dosimetria da pena.

ORDEM NÃO CONHECIDA à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção De Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
NÃO CONHECER
a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ao dia do mês de de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador .

Belém/PA, de fevereiro de 2021.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0812477-60.2020.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

RECURSO: HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA

PACIENTE:
ALAN PATRICK GAIA MALCHER

IMPETRANTE: DEF. PÚB. FERNANDO DE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE BELÉM/PA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESEMBARGADORA VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus sucedâneo de revisão criminal, em favor de ALAN PATRICK GAIA MALCHER,

em face de ato do Juízo de Direito da 2ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém/PA.

Consta da impetração que o paciente foi condenado pela prática de crime de homicídio – art. 121,
caput
, do CPB a pena de 08 (anos) de reclusão, a ser cumprida, inicialmente, em regime SEMIABERTO.

Alega o impetrante que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal ante a
ausência de fundamentação idônea na primeira fase de dosimetria da pena, aduzindo que não houve justificativa para a negativação da culpabilidade, conduta social, motivos, circunstâncias e consequências do crime para o afastamento da pena-base do mínimo legal.

Requer assim que seja redimensionada a pena para o mínimo legal.

Não requer a
concessão liminar da ordem
.

Solicitadas as
informações da autoridade coatora
, esta esclarece que:

01) Tramitou nesta 2ª Vara do Tribunal do Júri a ação penal, processo nº 0011573-35.1998.814.0401, em que figura como réu ALAN PATRICK GAIA MALCHER, tendo como vítima CELIO ROBERTO LEITE DOS SANTOS. A referida ação penal tratou de crime de homicídio qualificado (à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido);

02) Após regular instrução processual, foi realizada Sessão de Julgamento no dia 07.05.2003, tendo sido o réu condenado pelo crime de homicídio simples, à pena de 08 anos de reclusão em regime SEMIABERTO, não sendo registrado em ata qualquer irregularidade ou irresignação por parte da defesa do condenado, conforme informações existentes no sistema LIBRA;

03) Os autos se encontram no Setor de Arquivo, para onde foram remetidos em 21.05.2003, sendo as informações migradas posteriormente ao LIBRA de maneira fragmentária, razão pela qual estamos impossibilitados de prestar maiores esclarecimentos.

Nesta
Superior Instância
, a Douta Procuradora de Justiça MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO opina pelo
não conhecimento
do
writ
, no entanto pela concessão de ofício da ordem impetrada
.

É o relatório.

VOTO

Da análise acurada dos presentes autos, bem como, com base nas informações do Juízo processante, constata-se que as alegações esposadas pelo ilustre impetrante não merece conhecimento.

O Impetrante pede a reforma da sentença aduzindo que não houve fundamentação idônea para que a pena-base fosse maior que a mínima aplicável ao caso e requer a concessão da Ordem a fim de, afastadas a valorações negativas da culpabilidade, conduta social, motivos, circunstâncias e consequências do crime, seja estabelecida a pena-base e multa respectiva, no seu mínimo legal.

É inconteste e flagrante que, para a análise do pleito ora deduzido, se faz necessário o reexame de fatos e provas, providência que transborda os limites desta via.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006: PREMISSA DEFINIDA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES DE DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (STF, RHC 165333 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 13/12/2019, PROCESSO ELETRÔNICO, DJe-044, DIVULG 03-03-2020, PUBLIC 04-03-2020). (Grifo nosso).

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. INCIDÊNCIA DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. QUANTIDADE E NATUREZA DE DROGAS. REGIME DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. DETRAÇÃO PENAL. ART. 387, §2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. ANÁLISE IRRELEVANTE. REPRIMENDA FINAL EM PATAMAR SUPERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO, MESMO APÓS OS DESCONTOS. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Em consonância com a orientação jurisprudencial da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal - STF, esta Corte não admite habeas corpus substitutivo de recurso próprio, sem prejuízo da concessão da ordem, de ofício, se existir flagrante ilegalidade na liberdade de locomoção do paciente. 2.
A causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06 não foi aplicada em razão das circunstâncias apuradas na instrução processual evidenciarem que o paciente se dedicava a atividades criminosas. A reforma desse entendimento constitui matéria que refoge ao restrito escopo do habeas corpus, porquanto, demanda percuciente reexame de fatos e provas, inviável no rito eleito.
3. A quantidade e a natureza da droga demonstram a gravidade concreta do delito, justificando, por força do princípio da individualização da pena, o agravamento do aspecto qualitativo (regime) da pena. 4. Mostra-se inócua, na hipótese, para fins de escolha do regime inicial, a discussão acerca da detração do tempo de prisão provisória (art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal), já que, conforme se observa, ainda que descontado o período de prisão cautelar da pena privativa de liberdade imposta, não haveria alteração do regime inicial fixado na condenação, pois a pena continuaria acima de quatro anos e o agravamento do regime está baseado na gravidade concreta do delito. Precedentes. 5. Habeas corpus não conhecido. (STJ, HC 615.929/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 27/11/2020). (Grifo nosso).

Ademais, o exame da dosimetria, afastada manifesta ilegalidade, implica reexame de prova e verificação dos critérios legais de fixação da pena e de fatores subjetivos do paciente, vedado no rito sumário do
writ
especialmente por não ter colacionado o Impetrante a ata de julgamento pelo rito do Tribunal do Júri.

Nesse sentido, recolhe-se o entendimento das Cortes de Justiça, como atestam as ementas de julgados abaixo transcritas.

Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. FALTA DE CABIMENTO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. ANÁLISE QUE DEMANDA REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE NA VIA ESTREITA. PRETENSÃO DE UTILIZAÇÃO DOMANDAMUS COMO UMA SEGUNDA APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL MANIFESTO. AUSÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE INDEFERE LIMINARMENTE O WRIT. NECESSIDADE.

1
. Deve ser mantida a decisão monocrática em que se indefere liminarmente o writ, substitutivo de recurso especial, quando evidenciado que as alegações suscitadas no mandamus demandam incursão nos elementos probatórios constantes da ação penal, inviável na via eleita.

2. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, em recentes decisões, não admitem mais a utilização do habeas corpus como sucedâneo do meio processual adequado, sejam recursos próprios ou mesmo a revisão criminal, salvo situações excepcionais.

3. Além de o agravante ter formulado alegações afetas à ação penal e após a sentença condenatória e o julgamento da apelação, de cognição mais ampla, as irresignações relacionadas às nulidades processuais demandam exame aprofundado das provas dos autos, incompatível com a via estreita do writ, carente de dilação probatória e inviável de ser utilizada como uma segunda apelação.

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC 436958 / PR, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Órgão Julgador SEXTA TURMA, Data do Julgamento 15/03/2018, Data da Publicação/Fonte DJe 27/03/2018 - grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CRIME DE DUPLICATA SIMULADA. ARTIGO 172 DO CÓDIGO PENAL. ERRO MATERIAL. RECONHECIMENTO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUTORIA E MATERIALIDADE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS ADUZIDOS NA PETIÇÃO INICIAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. ...

5. O habeas corpus é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, bem como é inadmissível a sua utilização em substituição ao recurso originariamente cabível perante a instância a quo. ... (HC 150842 ED-ED, Relator Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 15/06/2018, PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-127 DIVULG 26-06-2018 PUBLIC 27-06-2018 -
grifo
nosso)

SENTENÇA CONDENATÓRIA EM DESFAVOR DO PACIENTE – HABEAS CORPUS – INSURGÊNCIA QUANTO AO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA – MATÉRIA PASSÍVEL DE SER DISCUTIDA NO BOJO DA APELAÇÃO – INDEFERIMENTO DA INICIAL DO HC COM CONSEQUENTE EXTINÇÃO DO PROCESSO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.

1. Correta se mostra a decisão proferida pelo Relator em sede habeas corpus, onde se concluiu pela extinção da ação, com a consequente extinção do processo, por inadequação da via eleita, não se revelando as razões postas em sede de Agravo Interno aptas a macular aquela convicção.

2. Consoante é de largo conhecimento, o habeas corpus se viabiliza diante de cenário indicativo de ofensa à liberdade de locomoção do paciente, não se revelando, portanto, como meio apto a atacar o pronunciamento do juízo exteriorizado na sentença proferida, onde se concluiu pela procedência do pedido posto na denúncia, para condenar o paciente (e outros) nas penas ali estabelecidas e elegendo o regime fechado como o inicial de cumprimento, sentença essa que desafia recurso legalmente estabelecido na legislação processual, qual seja a apelação.

3. Não se afigura razoável pretender atropelar regras processuais e antecipar discussões de matérias próprias da apelação no bojo de habeas corpus, dando a ele uma conotação e uma finalidade quase que “universal”, porquanto se qualifica como remédio constitucional que se pauta em requisitos próprios e apenas deve ser utilizado frente a um contexto de violação à liberdade de ir e vir, o que, terminantemente, não é o caso em questão.

4. Agravo Interno desprovido.

(07001368620208070000, Acórdão Número 1229761, Data de Julgamento 13/02/2020, Órgão Julgador 1ª Turma Criminal, Relator J.J. COSTA CARVALHO, Publicado no PJe em 27/02/2020, Pág. Sem Página Cadastrada.)

Por fim, cabe mencionar que não restaram evidenciadas na espécie eventuais hipóteses de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, que poderiam ser aferidas de ofício, uma vez que o entendimento acerca do afastamento da incidência do privilégio previsto no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06 encontra respaldo nas provas dos autos e está em consonância com a jurisprudência dessa egrégia Corte de Justiça, conforme se verifica na r. sentença condenatória: Além disso, o usuário Elísio afirmou que comprava drogas com o acusado há aproximadamente três anos, o que é mais uma evidência de que o acusado se dedicava ao tráfico e que fazia do comércio de entorpecentes seu meio de vida.

Tem-se, assim que, por qualquer ângulo que se examina a questão, a presente medida judicial esbarra no juízo de sua admissibilidade, o que a toda evidência dispensa a análise do mérito.”

Assim, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado, não se verificando, de ofício, flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, pelo que não conheço este habeas corpus.

É o voto.

Belém/PA, de fevereiro de 2021.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 26/02/2021